Tribunal: CARF
Processo: 13820.000985/2008-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13820.000985/2008-27
ACÓRDÃO
2002-008.522 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
20 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
RODRIGO ANDRÉ PASCHOALATO
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2001
CARF. DIALETICIDADE. AUSÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO.
Para ser conhecido o recurso é necessário o enfrentamento dos
fundamentos da decisão.
INTIMAÇÃO DO PATRONO.
Súmula CARF no 110: No processo administrativo fiscal, é incabível a
intimação dirigida ao endereço de advogado do sujeito passivo.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário, por falta de dialeticidade.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral, Henrique Perlatto Moura, Joao Mauricio Vital, Rodrigo Duarte Firmino
(suplente convocado(a)), Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Fl. 136
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.522 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13820.000985/2008-27
2
Trata-se de impugnação apresentada pela pessoa física em epígrafe em
27/06/2008 (fl. 02), contra o Auto de Infração de fls. 03 a 10, que apurou um
crédito tributário no montante de R$ 20.873,66, acrescido dos juros de mora e da
multa de ofício, resultante da revisão da Declaração de Ajuste Anual, exercício de
2002, ano-calendário de 2001.
De acordo com o Demonstrativo das Infrações constante da fl. 05, apurou-se
omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, no valor de R$ 30.008,83,
decorrentes de trabalho com vínculo empregatício, conforme informado pela
fonte pagadora Alcoa Alumínio, CNPJ no 23.637.697/0001 –01, na Dirf/2002.
Em sua defesa, o Impugnante alegou que:
( ...) ao ser demitido da empresa ALCOA ALUMÍNIO SA., por motivos de PDV,
Programa de Demissão Voluntária, houve a impetração de processo de Mandado
de Segurança que tramitou perante a 9a. Vara da Justiça Federal em São Paulo,
processo no 2001.61.00.026116-0.
Ocorre que desde o primeiro momento o processo foi favorável ao ora contribuinte
senão vejamos:
a) A liminar foi concedida, conforme se verifica do anexo (doc. 01);
b) A sentença foi totalmente procedente, conforme se verifica do anexo (doc. 02);
c) Assim também decidiu o Tribunal Regional da Terceira Região, conforme anexo
acórdão (doc. 03);
Por outro lado, ficou a Fazenda Nacional impedida de praticar qualquer ato
violador do direito aqui reconhecido.
Sendo assim, e por ser credor da Receita Federal é que me manifesto no sentido de
aplicando o direito retire o nome do ora contribuinte da lista de inscritos como
devedor em Divida Ativa da União, liberando a restituição relativa ao exercício de
2008, para que se faça a mais lídima justiça.
Cientificado da decisão de primeira instância em 22/11/2013, a qual não conheceu
do recurso voluntário, devido à concomitância entra o processo administrativo e judicial, o sujeito
passivo interpôs, em 19/12/2013, Recurso Voluntário, alegando, em apertada síntese, que (a)
recorrente obteve decisão judicial favorável ao seu pleito, devendo ser observada pelo Fisco.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro(a) Marcelo De Sousa Sateles - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Fl. 137
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.522 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13820.000985/2008-27
3
Primeiramente, deve-se esclarecer que a fiscalização constatou a infração de
omissão de rendimentos recebidos da fonte pagadora ALCOA ALUMÍNIO AS, no valor de R$
30.008,83, ano-calendário 2001.
A decisão de piso não conheceu da impugnação, devido à concomitância entra o
processo administrativo e judicial, a qual entendo não haver reparo a ser feito, nos seguintes
termos:
Analisando os autos do processo, verifica-se a ausência de Aviso de Recebimento
(AR). Por não ser possível precisar a data da ciência do contribuinte em relação ao
presente Auto de Infração, conclui-se pela tempestividade da impugnação, que
guarda os demais requisitos de admissibilidade. Entretanto, dela não se
conhecerá em vista do ajuizamento de ação judicial, como adiante se evidenciará.
No intuito de elucidar o caso sob exame, faz-se necessário analisar a cronologia
do Mandado de Segurança - MS no 2001.61.00.026116-0 (fl. 35), na qual o
interessado figura como impetrante e obteve a seguinte liminar (fl. 36):
Pelo exposto, CONCEDO a liminar pleiteada, para assegurar que o Impetrante
receba os valores descritos na inicial, relativos às verbas indenizatórias
decorrentes da rescisão do contrato de trabalho com a Alcoa Alumínio S/A.,
independentemente da retenção do Imposto sobre a Renda na fonte, pelo que
suspendo a exigibilidade do crédito tributário nos termos da norma do inciso IV, do
artigo 151, do Código Tributário Nacional.
A Decisão que julgou o mérito da questão, anexa às fls. 12 a 16, revela que o
supracitado MS intentava afastar o eventual ato a ser praticado, no dia
24/10/2001, no sentido de exigir o pagamento do Imposto sobre a Renda,
incidente sobre os valores a serem recebidos em virtude de rescisão de contrato
de trabalho ocorrida em 08/10/2001, a titulo de verbas indenizatórias.
Argumentava o Impetrante, em síntese, que a importância devida a titulo de
verbas rescisórias trabalhistas sob os títulos de gratificação, férias vencidas e
proporcionais indenizadas e seus respectivos terços constitucionais, não poderiam
ser consideradas como fato gerador do Imposto sobre a Renda.
Como conclusão, foi julgado procedente o pedido para assegurar que o
contribuinte recebesse as verbas indenizatórias, descritas na inicial, decorrentes
da rescisão de contrato de trabalho independentemente da retenção do imposto
de renda, suspendendo a exigibilidade do crédito tributário.
A União interpôs recurso de apelação, cujo julgamento, proferido pelo Tribunal
Regional Federal da 3a Região em 11/12/2002 (fls. 45 a 51), negou provimento ao
recurso, declarando a não incidência do imposto de renda na fonte sobre as
parcelas pagas quando da rescisão contratual. Posteriormente, a União Federal
interpôs embargos de declaração, sendo proferida sentença na qual não foram
conhecidos os embargos (fls. 53 a 55).
Fl. 138
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.522 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13820.000985/2008-27
4
Em pesquisa ao sistema Dirf foi possível verificar a existência de duas declarações
emitidas pela fonte pagadora Alcoa tendo como beneficiário o contribuinte,
conforme fls. 32 e 33. Nestas consta a retenção de IR em todos os meses, à
exceção do mês de outubro de 2001, quando ocorreu a rescisão trabalhista,
conforme descrito na decisão judicial à fl. 13. Nesse mês o contribuinte auferiu
rendimentos de R$ 31.246,31, sem retenção de IR, e R$ 68.001,76, com retenção
de R$ 18.266,23.
Do exposto, resta claro que a empresa deixou de efetuar a retenção do IR sobre o
valor de R$ 31.246,31, atendendo a decisão proferida pela Justiça Federal, mas
não informou os rendimentos corretamente em Dirf, visto que estes não constam
no campo destinados a rendimentos com exigibilidade suspensa.
Logo, em que pese o contribuinte não ter juntado aos autos documentos
comprobatórios dos valores recebidos quando da rescisão contratual, entendo
que os demais documentos anexados aos autos permitem concluir que o valor
adicionado à DAA (R$ 30.008,83 – fl. 05) refere-se aos rendimentos declarados
isentos pela justiça, os quais foram recebidos em outubro de 2001, conforme Dirf
à fl. 32.
Ocorre que, consoante dispõe o artigo 1o, § 2o, do Decreto-lei no 1.737, de
20/12/1979, e o artigo 38, parágrafo único, da Lei no 6.830, de 22/09/1980, a
propositura, pelo contribuinte, de Mandado de Segurança, ação anulatória ou
declaratória de nulidade de crédito da Fazenda Nacional, importa em renúncia ao
poder de recorrer na esfera administrativa e desistência do recurso acaso
interposto.
Nesse sentido, foi expedido o Ato Declaratório Normativo (ADN) no 03, de
14/02/1996, da Coordenação Geral do Sistema de Tributação da Secretaria da
Receita Federal, que considera a propositura pelo contribuinte, contra a Fazenda,
de ação judicial – por qualquer modalidade processual, antes ou posteriormente à
autuação, com o mesmo objeto, como renúncia às instâncias administrativas, ou
desistência de eventual recurso interposto.
Tratamento a ser dispensado ao processo fiscal que esteja tramitando na fase
administrativa quando o contribuinte opta pela via judicial.
O COORDENADOR-GERAL DO SISTEMA DE TRIBUTAÇÃO, no uso da atribuição que
lhe confere o art. 147, item III, do regimento interno da Secretaria da Receita
Federal, aprovado pela Portaria do Ministro da Fazenda no 606, de 03 de
setembro de 1992, e tendo em vista o Parecer COSIT no 27/96.
DECLARA, em caráter normativo, às Superintendências Regionais da Receita
Federal, às Delegacias da Receita Federal de Julgamento e aos demais
interessados, que:
a) a propositura pelo contribuinte, contra a Fazenda, de ação judicial – por
qualquer modalidade processual - antes ou posteriormente à autuação, com o
Fl. 139
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.522 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13820.000985/2008-27
5
mesmo objeto, importa renúncia às instâncias administrativas, ou desistência de
eventual recurso interposto.
b) conseqüentemente, quando diferentes os objetos do processo judicial e do
processo administrativo, este terá prosseguimento normal no que se relaciona à
matéria diferenciada (p.ex., aspectos formais do lançamento, base de cálculo
etc.);
c) no caso da letra "a", a autoridade dirigente do órgão onde se encontra o
processo não conhecerá de eventual petição do contribuinte, proferindo decisão
formal, declaratória da definitividade da exigência discutida ou da decisão
recorrida,se for o caso, encaminhando o processo para a cobrança do débito,
ressalvada a eventual aplicação do disposto no art. 149 do CTN;
d) na hipótese da alínea anterior, não se verificando a ressalva ali contida,
proceder-se-á a inscrição em dívida ativa, deixando-se de fazê-lo, para aguardar o
pronunciamento judicial, somente quando demonstrada a ocorrência do disposto
nos incisos II (depósito do montante integral do débito) ou IV (concessão de
medida liminar em mandado de segurança),do art.151, do CNT;
e) é irrelevante, na espécie, que o processo tenha sido extinto, no Judiciário, sem
julgamento do mérito (art.267 do CPC).
Com efeito, evidenciado que o contribuinte solicitou ao Juiz Federal que afastasse
a exigência do Imposto sobre a Renda, incidente sobre os valores a serem
recebidos em virtude de rescisão de contrato de trabalho, constata-se a carência
dessa instância administrativa de julgamento para manifestar-se a respeito.
Há que se registrar ainda que caberá à unidade de origem dar o devido
cumprimento ao que foi decidido pelo Poder Judiciário.
Em face do exposto e considerando tudo o mais que dos autos consta, voto no
sentido de não se conhecer da impugnação, mantendo o crédito tributário
apurado.
Já está sedimentada no âmbito deste Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais (CARF) que a propositura de ação judicial, antes ou depois do lançamento de ofício, em
face da Fazenda Pública, enseja renúncia peremptória à instância administrativa, quando a
matéria discutida nesta faz parte da matéria discutida em âmbito judicial, conforme preceitua a
Súmula CARF n. 01, logo não há reparo a ser feito na decisão de piso, in verbis:
Súmula CARF no 1: Importa renúncia às instâncias administrativas a
propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer
modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com
o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a
apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria
distinta da constante do processo judicial.
Fl. 140
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.522 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13820.000985/2008-27
6
Compulsando os autos, constata-se que, em sede recursal, o Recorrente apenas
alega que obteve decisão judicial favorável ao seu pleito, devendo essa decisão ser observada pelo
Fisco.
Nesse contexto, constata-se que o Recorrente não se insurge, de fato, em desfavor
da decisão recorrida, pois não demonstra qual seria o equívoco da decisão de piso ao não
conhecer da impugnação por concomitância com a esfera judicial.
Para ser conhecido o recurso é necessário o enfrentamento dos fundamentos da
decisão atacada.
O Recorrente deve apresentar os motivos de fato e de direito em que se
fundamenta, seus pontos de discordância e as razões e provas que possuir.
Portanto, por falta de enfrentamento dos fundamentos da decisão recorrida o
recurso sequer pode ser conhecido.
Intimação do Patrono
Já está consolidado no âmbito deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscal
(CARF), por meio da Súmula CARF Vinculante no 110, a impossibilidade de intimação dirigida ao
endereço de advogado do sujeito passivo.
Súmula CARF no 110
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo.(Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Conclusão
Por todo o exposto, voto por não conhecer do Recurso Voluntário, por falta de
dialeticidade.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo De Sousa Sateles

Fl. 141
DF CARF MF
Original